Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010833-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AUTORIZAÇÃO PARA QUE O AGRAVADO CONTRATE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E REALIZE OS PAGAMENTOS DOS HONORÁRIOS CONSTANTES DO CONTRATO FIRMADO, TRAZIDO AOS AUTOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO E 300
,
CAPUT
,
AMBOS DO CPC – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se os agravantes atacam o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

Deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento do pedido de efeito suspensivo
ao agravo de instrumento interposto em face de decisão de autorização para que o agravado contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, trazido aos autos,
se a
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1010833-14.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
. contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em seu agravo de instrumento que ataca decisão de autorização para que o agravado contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, trazido aos autos.

A agravante menciona que o contrato social é nítido e incontroverso no que diz respeito a documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, que deve vir assinado pelos administradores em conjunto; cita que a disposição do contrato social é clara em estabelecer como nula os títulos firmados por somente um dos sócios, quando estes geram reponsabilidades ou obrigações a sociedade.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja proferida decisão de maneira a adequar a realidade de direito em especial, conferindo a estes autos o devido efeito suspensivo.

Em contrarrazões o agravado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, com condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no §4o, do artigo 1.021 do CPC. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha
, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado alega que a agravante deixou de impugnar especificadamente os pontos da decisão atacada. Entretanto, a agravante discute a contratação de escritório de advocacia em dissonância com a previsão do contrato social.

Com efeito, as razões recursais atacam os fundamentos da decisão, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
. contra decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo em seu agravo de instrumento que ataca decisão de autorização para que o agravado contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, trazido aos autos.

Em suma, a agravante menciona que o contrato social é nítido e incontroverso no que diz respeito a documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, que deve vir assinado pelos administradores em conjunto; cita que a disposição do contrato social é clara em estabelecer como nula os títulos firmados por somente um dos sócios, quando estes geram reponsabilidades ou obrigações a sociedade.

E, constou na decisão agravada que:

“(...) o Magistrado autorizou a contratação pelo agravado de escritório de advocacia e fundamentou que, como condutor do processo de dissolução da sociedade, cabe ao Juízo a adoção de todas as providências possíveis e necessárias para que sejam evitados prejuízos à sociedade empresária e aos seus sócios.

Entendeu o MM. Juiz da causa que “
no caso em voga, inegavelmente a defesa da sociedade, no noticiado processo de execução, é ato extremamente pertinente e prescindível à salvaguarda do seu patrimônio
.”

O contrato de honorários profissionais foi celebrado pela Agropecuária Araguari Ltda, representada pelo se sócio Leandro Motta (agravado) e como contratado Flaviano Taques Advogados Associados.

A agravante relata que o agravado assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade. Todavia, não deixou evidente, mediante a apresentação de documentos, que o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.

Deste modo, é pertinente a manutenção da decisão agravada até o julgamento do presente recurso, quando virão aos autos elementos mais concretos. Além disso, a lide instaurada entre a agravante e a Agropecuária Araguari, em especial seu sócio Leandro Motta da Silva, origina constantemente a interposição de recursos, de modo que a suspensão da decisão agravada neste momento, poderia ensejar prejuízo na defesa processual.

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.”

Persisto no entendimento acerca da necessidade de apreciar no mérito do agravo a questão, quando outros elementos existirão nos autos.

No Parágrafo Primeiro da Cláusula 8a do contrato social, está previsto que todo e qualquer documento que importe responsabilidade ou obrigação da Sociedade, incluindo escrituras, contratos, notas, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados: (i) Pelos Administradores em conjunto; (ii) por um dos Administradores, em conjunto com um procurador da Sociedade devidamente constituído; ou (iii) por um procurador, isoladamente, ou, por dois procuradores, em conjunto, dependendo dos poderes que lhes forem outorgados nos respectivos instrumentos de mandato.

Assim, embora a agravante sustente que o custeio da referida prestação de serviços irá advir do caixa da própria sociedade em manifesto conflito de interesses entre os sócios, bem como em manifesta ofensa ao devido processo legal, os autos de origem se tratam de dissolução de sociedade, de modo que não se mostra pertinente vedar, neste momento, a contratação de escritório de advocacia a fim de evitar prejuízos à sociedade empresária e aos seus sócios.

Como se percebe, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada proferida em sede de liminar recursal, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de condenar a agravante ao pagamento da multa prevista no §4o, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022